Tribunal: STF
Processo: RHC 64965
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-08-18
Data de publicação: 1987-08-18

Ementa:
HABEAS-CORPUS. EXIBIÇÃO DE CARTAZES REFERENTES A FILMES E TIDOS COMO
OBCENOS.
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O TRANCAMENTO
DOS INQUERITOS POLICIAIS, POIS A IMPUTAÇÃO CONSTITUI, EM TESE,
CRIME.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.